Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-98.2010.8.11.0077
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000623-98.2010.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Natalino Salvador (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), Jair Tomicha (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALINO SALVADOR (APELADO), JAIR TOMICHÁ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FUNGIBILIDADE – ARTIGO 581, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME CONTRA A VIDA PARA OUTRO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR - HOMICÍDIO TENTADO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – DECISÃO DE NATUREZA MERAMENTE PROCESSUAL QUE ENCERRA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JUÍZO DE MÉRITO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a desclassificação pelo juízo de origem, de crime cotra a vida, para outro de competência do juízo singular, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, e não o recurso de apelação criminal, conforme define as hipóteses o
artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal.

Comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes da autoria do homicídio, em sua forma tentada, impõe-se a pronúncia do réu.

O julgamento final de mérito, nos crimes dolosos contra a vida, cabe por disposição constitucional ao Tribunal do Júri.

Na fase prelibatória, de admissibilidade, em que consiste a fase de pronúncia, a prova obtida inquisitorialmente deve ser sopesada na mesma medida da obtida perante a autoridade judicial, quando aquela complementar espaços deixados por esta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em razão da decisão de primeiro grau que impronunciou NATALINO SALVADOR, da acusação de homicídio tentado (artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Em suas razões recursais, o ilustre membro do
parquet
, sustenta a necessidade de reforma da decisão de origem, protestando pela pronúncia do apelado, diante ao seu ver, da presença de elementos indicativos da autoria delitiva.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo desprovimento da pretensão acusatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, tendo em vista a desclassificação do crime contra o apelado, promovida pelo juízo de origem, concluindo pela incompetência daquele juízo para processar o feito, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal; todavia nos termos do que previne o artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal, o recurso cabível deverá ser o recurso em sentido estrito.

Dessa forma, mostra-se incabível a interposição do recurso de apelação criminal para tratar de tal demanda.

Tendo em vista que apenas a forma escolhida pelo ilustre parquet mostra-se equivocada, aplico a fingibilidade e recebo o presente recurso de apelação, como recurso em sentido estrito.

Analisando os autos, observa-se que a magistrada de origem, desclassificou o delito contido na denúncia, para outro de competência do juízo singular, reconhecendo a materialidade delitiva, porém pautando-se especificamente na carência de provas testemunhais a demonstrar o
animus necandi
, salientando que o apelado desistiu voluntariamente, de prosseguir na ação, senão vejamos:

"1 – DA MATERIALIDADE

20. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência de fls. 04; exame de corpo de delito à fl. 21/22; mapa topográfico para localizações de lesões à fl. 23.

II.2 – DA AUTORIA

21. Em relação à conduta típica imputada ao acusado, sem embargo aos judiciosos fundamentos apresentados pela i.representante ministerial na ocasião de suas alegações finais, analisando detidamente todos os elementos probatórios carreados autos verifica-se que as circunstâncias consumativas do fato evidenciam prática de crime diverso ao capitulado na exordial acusatória. Aliás, a despeito da atual fase processual a observância do princípio do in dubio pro societate é fundamental, entretanto, é fato que as provas colhidas durante a instrução não autorizam a submissão do acusado a julgamento perante a corte popular.

22. A prova produzida em juízo, consoante depoimento da testemunha José Luiz Bobroff e interrogatório do réu, é uníssona no sentido de que de fato ocorreram as lesões narradas na denúncia, mas que a agressão cessou de imediato quando do pedido da testemunha José Luiz Bobroff. A testemunha afirma que bastou ele gritar com o réu e este imediatamente parou e saiu de lado, subiu em sua motocicleta e foi embora. Tanto a testemunha quanto o réu são enfáticos em dizer que não houve intervenção física, mas apenas verbal.

23. Assim, mesmo que houvesse dolo inicial de homicídio no comportamento do acusado (animus necandi), tal situação foi rompida no momento em que, depois do mero pedido verbal da testemunha, sem qualquer outro tipo de interferência, o réu não prosseguiu na ação, nem praticou qualquer outro ato tendente à efetiva consumação do delito.

24. Nessa perspectiva, é de se reconhecer que a dinâmica dos fatos apresentada pelas provas produzidas durante a instrução indica que o réu possuía todas as condições de consumar o delito, pois além de estar armado com uma faca, a vítima estava totalmente rendida e, portanto, não conseguia exercer qualquer espécie de defesa.

25. Desta forma, as circunstâncias em que apresentadas a conduta do acusado, demonstram que se ele realmente quisesse consumar o delito de homicídio em face da vítima, certamente o teria feito, já que nenhum fator externo interferiu em sua conduta, pelo contrário, ao que se percebe, o réu deixou o local sem ser impedido por ninguém.

26. O mero pedido verbal do Sr. José Luiz Bobroff não pode ser tido como “circunstância alheia à vontade do agente”, pois como estava ele desarmado e à distância, é cristalino que o réu somente não prosseguiu no iter criminis porque não quis.

27. A propósito de tais fundamentos, tem-se a denominada desistência voluntária descrita no art. 15 do Código Penal, assim redigido: “O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”.

28. Com efeito, se analisada toda a dinâmica consumativa do delito, verifica-se que o réu tinha total controle sobre os atos executórios ali praticados, já que não houve nenhuma interferência externa nas suas tomadas de decisões, restando claro que desistiu voluntariamente de prosseguir com a consumação do crime mais grave (tentativa de homicídio), pois da forma em que apresentada a sua conduta, é inequívoco que tinha todas as condições de atingir a vítima de forma mais contundente e levá-la à morte.

29. Portanto, havendo a comprovação de que o réu desistiu voluntariamente de prosseguir na consumação do delito, deverá responder apenas pela conduta efetivamente praticada, o que deverá ser objeto de aditamento da denúncia pelo Ministério Público após a preclusão desta decisão, na forma do art. 384 do CPP, aventando-se para a hipótese de eventual prescrição.

(...) III - DISPOSITIVO

31. Diante disso, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu NATALINO SALVADOR, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal c/c art. 15 do Código Penal, DESCLASSIFICO o crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular."
" (sic)

Como percebe-se, a juízo de instância primária concluiu que diante da desistência voluntária do réu, que este não tinha a intenção de matar a vítima, eximindo assim o acusado da responsabilidade de tentativa de homicídio, e do parco conteúdo informativo nos autos, concluiu pela impronuncia e desclassificação do delito contido na denúncia.

A denúncia descreve que:

“No dia 04 de fevereiro de 2010, por volta das 05h00min, no local denominado Fazenda Pedra Branca, localizado na Gleba Palmarito, neste município, o denunciado NATALINO SALVADOR, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima Jair Tomichá, a qual somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Apurou-se dos autos que, no dia dos fatos, por suspeitar que a vítima teria assediado sua esposa, o acusado dirigiu-se até a residência da mesma para tomar satisfação. Lá chegando, o acusado começou a xingar a vítima, que temendo o perigo, tentou fugir, mas foi alcançada pelo acusado, o qual passou a desferir-lhe vários golpes de faca, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 21/24.

Durante as agressões, a vítima gritou por socorro, ocasião em que apareceu no local a testemunha José Luiz Bobroff Vidal Silva, a qual mandou o acusado cessar as agressões e, assim, impediu que este viesse a consumar o crime de homicídio, cuja execução havia iniciado”. (sic)

Porém, em sentido contrário ao apresentado na decisão de impronuncia, há sólido conteúdo informativo nos autos, que ao meu ver, foi relegado e se não dá certeza alguma do ocorrido, demonstra sim indícios de autoria, apontando para o fato de o acusado ter tendado ceifar a vida da vítima Jair Tomicha, porém não conseguindo seu intento, por circunstâncias alheias à sua vontade, senão vejamos:

A vítima Jair Tomicha, ao ser ouvida, apresentou contorno aos fatos, afirmando que:

“(...) trabalhava na mesma fazenda que o réu e, determinado dia chegou no local em que este encontrava-se, oportunidade em que o cumprimentou, tendo este ignorado a saudação do declarante; b) após, o citado fato o declarante foi cuidar de seus afazeres (tirar leite, fechar a tropa),tendo o réu pegado o trator da fazenda carregado-o de sal, inclusive com a ajuda da vítima; c) ato contínuo o declarante foi prender o gado para fazer inseminação e na volta passou perto da residência do réu, momento em que este o chamou e começou a xingá-lo, não sabendo relatar o motivo; d) no dia seguinte após ter trabalhado o declarante estava indo em direção a sua residência, ocasião em que foi cercado pelo réu, que estaca de posse de uma faca, tendo o declarante dito: “Você esta louco rapaz, vamos conversar"; e) como o réu continuou indo em direção do declarante, este empreendeu fuga na tentativa de salvar sua vida, tendo sido alcançado por Natalino Salvador que lhe desferiu o primeiro golpe de faca, a qual lhe atingiu a perna esquerda, ainda assim o declarante continuou a fuga, e foi golpeado na região das costas, não conseguindo mais defender-se/fugfi; f) a esposa de seu chefe (sr. José Luiz), viu o que estava acontecendo e chamou o ‘‘Bô", que veio na defesa do declarante e advertiu o réu, que cessou a agressão; g) logo na sequência o declarante foi levado para a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, momento a partir do qual não consegue se lembrar de mais nada devido aos ferimentos sofridos; h) o local em que foi agredido foi no corredor do curral, que fica na sede, no curral leiteiro e da tropa; i) o réu cercou a vítima no corredor deu a primeira facada sem dizer qualquer palavra quefosse;e j) o réu atingiu também atingiu golpes na cabeça e no braço da vítima (...).” (sic)

Cumpre ressaltar que o laudo pericial (id 24171462), especificou que a vítima foi atingida nas pernas, nas costas e na cabeça, chegando até mesmo a perfurar o pulmão da vítima e somente não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, visto conforme depoimento da vítima a testemunha José Bobroff interviu na defesa da vítima e a socorreu rapidamente para que esta recebesse o atendimento médico devido.

A testemunha José Borbroff, que é um dos filhos do proprietário da Fazenda onde a vítima e o réu trabalhavam relatou que:

“foi chamado por sua madrasta NEIVANE, gritando por socorro, dizendo que NATALINO estaria batendo no JAIR, motivo que o depoente saiu correndo em direção proximo a casa do JAIR, e longe viu que NATALINO batia no rosto de JAIR, não dando para ver se era com a faca ou com as mãos, motivo que advertiu NATALINO, que soltou JAIR, que caiu ao chão, logo evadindo-se do local fazendo uso da moto dele; QUE ao aproximar-se de JAIR viu que o mesmo estava ferido por arma branca na perna, região lombar e cabeça, providenciando a remoção do mesmo até o hospital desta cidade, de onde foi removido para Cáceres, em decorrência da gravidade dos ferimentos recebidos; QUE, afirma que não presenciou o momento em que NATALINO desferiu os golpes que feriu JAIR; QUE acredita que NATALINO não matou JAIR em razão de sua presença que o advertiu; QUE não encontrou nenhum tipo de arma em posse de JAIR, que não tem o costume de carregar instrumento, nem mesmo quando sai para lida.” (sic – id 24171461)

Assim, as referências trazidas pela prova testemunhal de José Bobroff, desprezadas na decisão de origem, guardam sintonia com elementos contidos nos autos, vindo em direção à versão apresentada pela vítima e o laudo pericial, assumindo especial relevo na prelibação acusatória sobre o aspecto indiciário da autoria delitiva, de molde a possibilitar a remessa do material cognitivo ao seu Juiz Natural.

No caso em tela, não se observam elementos que demonstrem, de forma incontroversa e segura, que o recorrido efetivamente abandonou o iter criminis, pois de ser chamado à realidade pela testemunha José Bobroff, sendo que as lesões ocasionadas por arma branca, quase levaram a vítima à morte, sendo necessária a sua remoção para a cidade de Cáceres, para ser receber o tratamento ambulatorial necessário, dada a gravidade dos ferimentos, e, pelo que se extrai dos autos, o réu fugiu do local em sua motocicleta.

Assim, os motivos que podem, evidentemente, ter feito com que o réu interrompesse os atos executórios foi o fato de ver a vítima lesionada na cabeça e outras partes do corpo e pelo medo de retaliação, visto que interrompeu a agressão à vítima, quando foi chamado a atenção pela testemunha José Bobroff.

Nessa toada, a desistência voluntária demandaria uma ampla valoração de provas para auferir a presença, ou não, da intenção homicida, o que é vedado nesta fase processual, que deve se restringir à análise do juízo de admissibilidade da acusação, justamente para não interferir ou afastar indevidamente a competência do Tribunal do Júri.

Confira-se, a respeito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – DÚVIDA RAZOÁVEL – PRINCÍPIO DO IN

DUBIO PRO SOCIETATE – DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento de hipótese de despronúncia, se tal situação não se acha provada de modo seguro e indene de dúvidas.Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a ausência de animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria, os réus devem ser pronunciados, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas nos autos. Aplicação do princípio in dubio pro societate na primeira fase dos crimes submetidos ao Júri Popular.” (RSE 23264/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017). (destaquei)

Como se vê, há informações valiosas obtidas durante a persecução, porém não levadas em conta pelo magistrado de primeira instância.

É sabido que ao magistrado e seu juízo de convencimento, todos os elementos dos autos estão ao seu dispor para o cumprimento de seu ofício de decidir, porém, na mesma medida, entretanto em sentido contrário, não há dúvida de que a prova inquisitorial não poderá ser desconsiderada pelo julgador, uma vez que a lei processual penal, por seu artigo 157, não adota o sistema tarifado da prova penal, de modo que
“nenhuma (das espécies probatórias) terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra”
(Francisco Campos,
in
Exposição de Motivos do Código de Processo Penal).

Na fase de pronúncia, nunca é demais relembrar que se trata de um juízo de admissibilidade, prelibatório, sendo exigido para tanto, a materialidade delitiva e indícios de autoria, e não certeza desta.

Assim, é inegável que a materialidade que atesta o delito, se evidencia, e no mesmo sentido, os elementos que indicam a ocorrência do crime de homicídio na forma tentada.

A pronúncia não encerra qualquer aspecto de convencimento meritório final sobre a demanda, constituindo, sob a ótica do Supremo Tribunal Federal, ato decisório de natureza meramente interlocutória, significando que:

“(...) pronunciamento jurisdicional que nela se consubstancia deixa de operar os efeitos peculiares à coisa julgada em sentido material. A sentença de pronúncia – ao veicular um juízo positivo de admissibilidade de imputação penal deduzida pelo Ministério Público – gera efeitos de índole meramente processual, vinculando o magistrado prolator ao conteúdo de dela emerge, em ordem a caracterizar, e sempre no que concerne à autoridade judiciária pronunciante, uma hipótese de preclusão pro judicato” (JSTF 181/296).

Assim, a pronúncia, conquanto delineie a imputação delitiva a ser submetida ao Júri Popular, não possui caráter de definitividade no prisma meritório da demanda: não absolve nem condena o acusado, apenas admite como válida a acusação que será submetida ao Júri Popular, este, sim, verdadeiro juiz natural da causa por força da previsão constitucional disposta no artigo 5º, incisos XXXVII e LIV, da Constituição Federal.

Estabelecida a natureza jurídica da pronúncia como sendo mera decisão interlocutória mista, que se restringe a por termo a uma fase do processo e iniciar outra, a ela não se aplica a restrição disposta no regramento constitucional quanto à prova inquisitorial, porque o sistema processual penal garantista somente proíbe a condenação penal lastrada unicamente no caráter inquisitorial, mas não estabelece restrições quando o assunto se volta ao juízo processual prelibatório, que para resultar positivo somente exige a constatação do mero juízo de probabilidade, e não de certeza, da acusação.

Sobre tal aspecto, Julio FabbriniMirabete pontua, com precisão salutar:

“Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, Daí que não vige o princípio do ‘in dubio pro reo’, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro societate). O juiz, porém, está obrigado a dar os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, embora não deva valorá-los subjetivamente. Cumpre-lhe limitar-se única e tão-somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime os indícios da autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, que serão os competentes para o exame aprofundado da matéria” (in Código de Processo Penal Interpretado. 7.ed. Atlas, 1999, p. 917).

Na lição de Eugênio Pacelli, o raciocínio não é outro, a saber:

“Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura, quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.” (in Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 575).

Nesses termos, o eminente Ministro Jorge Mussi, ao emitir seu juízo de convencimento sobre a temática ora analisada e amparado em entendimento consolidado dos TribunaisSuperiores, pontuou:

“Pois bem. Conquanto seja pacífica o orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no que diz respeito à decisão de pronúncia.

Isso porque tal manifestação judicial não encerra qualquer proposição condenatória, apenas considerando admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

(...) Não é por outra razão que ao proferir a sentença de pronúncia o magistrado singular está limitado a realizar mero juízo de admissibilidade – positivo ou negativo - da acusação formulada, sem antecipar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, cuja competência constitucional é conferida ao Tribunal Popular.

Ademais, é imperioso destacar que, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, o Presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do Ministério Público e da defesa para apresentarem o rol das testemunhas que irão depor em plenário, verbis:

‘Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.’

Como cabe ao Conselho de Sentença pronunciar-se sobre a procedência ou não da denúncia nos crimes dolosos contra a vida, a Lei Processual Penal, considerando a importância da oitiva das testemunhas em plenário pelos jurados, juízes naturais da causa, chega até mesmo a prever o adiamento da sessão de julgamento em face do não comparecimento da testemunha intimada por mandado com cláusula de imprescindibilidade:

‘Art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização.

§ 1o Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução.

§ 2o O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça.’

Por tais razões, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em elementos colhidos na fase policial.” (STJ – voto condutor proferido no HC 127893/RS – unânime– T5 – DJe de 8/11/2010).

Confiram-se, ainda:

“Ainda que ultrapassado este óbice, a tese sustentada pelo impetrante não merece prosperar pois diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito. Indícios estes que, por sinal, podem derivar de provas colhidas durante o inquérito policial. (Precedente do STF e desta Corte). Writ parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.” (STJ - HC 85077/DF – T5 – Rel. Min. Feliz Fischer – DJ 12/11/2007 p. 265).

Assim, considerando a natureza de decisão interlocutória mista da pronúncia, a ela não se aplicam as restrições estabelecidas no artigo 5º, LV,da Carta Magna, ex vi dos artigos 157 e 413 do Código de Processo Penal, quanto à prova penal, de acordo com a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça.

Conclui-se, portanto, que há indícios suficientes para a pronúncia do recorrido, mostrando-se inviável a sentença de desclassificação, tendo em vista tratar-se de crime doloso contra a vida, sendo o Tribunal Popular do Júri competente para apreciar as provas e a versão do apelado, cabendo nesta fase, apenas, o juízo de admissibilidade da acusação, posto que nela impera o princípio
in dubio pro societate
.

Em assim sendo, na dúvida, diante do conjunto probatório, deve o magistrado decidir sempre em favor da sociedade, proferindo decisão de pronúncia, sem adentrar no mérito, cabendo ao júri, através do Conselho de Sentença, decidir sobre a imputação feita no libelo acusatório.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Publico
para pronunciar o réu NATALINO SALVADOR
nos termos da denúncia, ou seja, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Popular Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020